Tribunal: TJSP
Processo: 1023661-42.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária c/c repetição de indébito. Juros. Ausência de demonstração de abusividade em relação ao que foi pactuado e à taxa média. Despesa com registro de contrato. Pactuação e ausência de abuso. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Abusividade da cobrança

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária c/c repetição de indébito. Juros. Ausência de demonstração de abusividade em relação ao que foi pactuado e à taxa média. Despesa com registro de contrato. Pactuação e ausência de abuso. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Abusividade da cobrança configurada. Repetição do indébito de forma simples. Procedência parcial dos pedidos. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.